Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONVOLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 1.024, § 3o, C/C 1.021, § 1o, DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O não cumprimento da determinação judicial para complementar as razões recursais do agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, c/c 1.021, § 1o, do CPC, impõe o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade.
2. Agravo interno não conhecido.